Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA CIRCULAR N. 49/2019, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – MENÇÃO GENÉRICA DE PREENCHIMENTO – OFENSA A DIALETICIDADE - PONTO NÃO CONHECIDO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Ademais, não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no acordão, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade desproveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante.

Incialmente o Embargante esclarece que os Embargos têm fins de prequestionamento.

Afirma que: “ante a impossibilidade do Embargante de realizar a captação direta dos recursos junto ao BNDES sem as informações dos comprovantes das operações e o saldo devedor existente junto a Embargada, faz se necessário da participação da mesma, para que apresente a prova das operações e o saldo devedor perante o BNDES, pois na condição de Banco que opera e é gestor de Crédito rural, é credenciada perante o BNDES, para que então o BNDES, detentor dos recursos disponibilizados, realize o repasse dos recursos e a operação de liquidação das dívidas existentes com a Embargada e a posterior operação de alongamento das dívidas.”.

Aponta que a única condição imposta pelo BNDES é que a dívida tenha sido contratada até 15/08/2019, não importando que se trate por ventura de d ́vidas de anos anteriores.

Explica que a frustação da uma safra, especialmente quando todos os investimentos já foram feitos, causa endividamento, onde são necessários diversos anos de atividade para liquidação.

No tópico: “4.1 – DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO AFRONTA A CIRCULAR 46 DO BNDES, ARTIGO 300 DO CPC, MANUAL DO CRÉDITO RURAL E SÚMULA 298 DO STJ”., afirma que “estão contempladas como modalidades os Produtores Rurais e ainda as Fornecedoras, restando assim incontroverso que está contemplado o Embargantes (produtor rural) e a Embargada (Banco fornecedor e instituição financeira credenciada ao BNDES), que inclusive a relação de consumo fora reconhecida pela decisão ora embargada, o que demonstra que o r. acórdão afrontou a norma de socorro editada pelo BNDES.”.

Defende que resta comprovado que o Embargante contratou crédito rural para o custeio de suas lavouras, conforme cédula rural apresentada nos autos, condição prevista na Circular e, portanto, preencheu os requisitos da norma do BNDES.

Ainda, argumenta que a prorrogação deve acontecer segundo a capacidade de pagamento dos devedores, conforme consta no Manual do Crédito Rural e que “O Embargante se enquadra nas hipóteses da alínea “b”, pois teve safras frustradas com estiagem e outrora por excesso das chuvas na colheita, como também na hipótese da alínea “c” quando tais eventos impediram a programação e ou desenvolvimento da atividade da nova safra, (Safrinha de milho)”.

Ao final requer “sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios, e acolhidos com o único intuito de prequestionamento da matéria, sendo abordado face ao narrado no presente, expressamente a afronta do r. Acórdão, aos dispositivos legais inseridos nos artigos 300 e 805 do CPC, Circular 46 do BNDES, Lei 4.829, de 05 de novembro de 1965 (MANUAL DO CRÉDITO RURAL), SÚMULA 298 do STJ e, ainda contrariou a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, especialmente do STJ, possibilitando aos Embargantes a interposição de recurso extraordinário e especial para a apreciação de instância superior, tudo postulado, sob pena de afronta ao artigo 1025 do CPC”.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade desproveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA CIRCULAR N. 49/2019, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – MENÇÃO GENÉRICA DE PREENCHIMENTO – OFENSA A DIALETICIDADE - PONTO NÃO CONHECIDO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO

–

AUSÊNCIA DE DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA (PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA)– – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos previstos na Circular n. 46/2019, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata originalmente de contrato bancário (Súmula 297/STJ)

Contudo, a incidência do CDC à espécie não implica em automática inversão do ônus da prova. No caso, não se verifica a impossibilidade do consumidor produzir prova, em razão de alguma desvantagem de natureza técnica, processual ou estrutural, que dificulta ou impossibilita sua defesa em juízo, pois se trata de ação envolvendo prorrogação de dívida, de modo que cabe ao postulante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nas normas de regência para fazer jus ao alongamento da dívida; não havendo que falar, portanto, em hipossuficiência técnica a fundamentar a inversão probatória, seja pelo CDC ou pelo CPC.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão não reconheceu a matéria no ponto, por ofensa a dialeticidade, ou seja, ausência de impugnação a decisão agravada; vejamos:

“Em suas razões, em pese tenha feito afirmativas de que preenche os requisitos para concessão do benefício, não impugnou satisfatoriamente a decisão agravada, que está baseada na ausência de prova do preenchimento do requisito: demonstração da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição e que não consta elemento de convicção confiável sobre a frustração da safra, pois os documentos constantes não dizem respeito ao período da CRH n. 0087904.94.0000219.

Assim, há notória ofensa a dialeticidade recursal que inviabiliza o conhecimento do recurso, pelo menos no ponto mencionado, que envolve pedido de afastamento da mora e seus efeitos, exclusão os órgãos de proteção ao crédito, sobrestamento da execução ante ao direito de alongamento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 594028 PR 2014/0255730-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Cabia ao agravante demonstrar que está comprovado nos autos o preenchimento do requisito - da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição e demonstrar que apresentou elementos de convicção confiável sobre a frustração da safra referente à época, contudo, não o fez.

E, ainda que superado, a decisão se encontra escorreita, ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos da Circular n. 46/2.019.

Para ilustrar o entendimento, trago a colação trecho de acordão extraído do RAI n. 1011848-86.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho:

“...Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que os agravados preenchem os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque, conforme anotado pelo Banco recorrente, após a publicação Circular no 46/2019, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, concedeu autorização para composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtor rural até 18/12/2017, cujo regramento se aplica ao caso em questão.

É necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme expressa o item 3, da Circular.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para suspender a exigibilidade das cédulas e aditivos não merece prosperar, porquanto ainda remanesce dúvida razoável respeito da probabilidade do direito invocado pelos autores que, diante da inadimplência, não podem impedir a agravante de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelos autores/agravados, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento...”.

destaquei

Em que pese o agravante faça menção de julgado do Des. Guiomar Teodoro Borges, de 2.011, basta uma olhadela para verificar que, naquele caso, foi comprovado o preenchimento dos requisitos, o que, repito, não é o caso. Também, no mencionado julgamento d o Recurso Especial 13.601/71 – MT (2012.0272180-8), há menção expressa de que o acordão recorrido reconheceu o preenchimento dos requisitos para o alongamento.

As questões relacionadas ao alongamento da dívida demandam a necessidade de dilação probatória.

Infere-se que o embargante, em verdade, objetiva a modificação do resultado final do julgamento, eis que a fundamentação dos seus embargos de declaração tem por escopo reabrir a discussão sobre o tema, uma vez que demonstra seu inconformismo com as razões de decidir, sendo a via inadequada.

A respeito do prequestionamento, o STJ já se posicionou no sentido de que “Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido". ( AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

E, ainda, de acordo com o Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, "ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022